Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-86.2016.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001671-86.2016.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILDO GONCALVES DE LIMA - CPF: 695.008.435-87 (EMBARGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR” - DOCUMENTO JUNTADO TEMPESTIVAMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Existindo no acórdão impugnado omissão alegada em relação à analise de documentos juntados ao processo, esta deve ser suprida com os esclarecimentos devidos.

3. Embargos acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto em desfavor de
GILDO GONÇALVES DE LIMA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissões supostamente existentes no acórdão recorrido, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Defende a embargante que a decisão se mostra omissa na medida em que foi anexado pela ré, tempestivamente (durante a instrução processual com a defesa), um CD com a respectiva gravação de alteração do plano por parte do embargado.

Assim, defendendo que tal prova foi desconsiderada pelo Juízo Julgador, pugna a embargante pelo acolhimento de seus aclaratórios, tornando-se nulo o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazoando os embargos opostos, o autor defende que a ré não menciona em sua contestação a existência da gravação contida no CD, alegando apenas que a cobrança era devida e que, portanto, não haviam motivos para indenização por dano moral.

Enfatiza que ao serem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a embargante pugnou pelo julgamento antecipado, não requerendo perícia do suposto material fonético.

Assim, considerando protelatórios os embargos opostos, requer sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A. - Vivo em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto em desfavor de Gildo Gonçalves de Lima, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR” - DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. 2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o acórdão prolatado incorreu em vício de omissão.

Isso porque, apesar de mencionar que o CD mencionado foi apresentado pela ré após a prolação da sentença, trazendo prejuízo à instrução processual, tal argumento não deve prosperar.

Nota-se que a ré juntou o CD aos autos logo após a apresentação de sua contestação (id. 192123679 - Págs. 223 e 224), portanto, antes do final da fase de instrução processual, devendo ser considerado.

Contudo, ao juntar sua impugnação à contestação, a parte autora enfatiza não ser possível extrair que tal gravação se trata de testemunho fiel da contratação dos serviços alegados. Ademais, destaca que o áudio não retrata a data na qual a contratação teria sido feita bem como que a voz na respectiva gravação não pertence ao autor (id. 192123679 - Pág. 227).

Ato contínuo, após serem intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, indicando sua pertinência, a ré pugnou pelo julgamento antecipado do processo (id. 192123679 - Pág. 236), deixando de impugnar os argumentos apresentados pelo autor a respeito da gravação contida no CD.

Assim, considerando que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante exigência contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -
OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA
-
CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO
QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Não há obscuridade quando o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal. 2.
Constatada a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, promovendo-se o devido exame do documento preterido
. 3.
Embargos de Declaração acolhidos em parte para suprir a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, com advertência de multa
. (TJMT - N.U 1000044-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Portanto, inexistindo nos autos provas concretas de que a voz existente na gravação pertence ao autor, não há como considerar válida a alegada contratação por ele efetuada.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada quanto à análise da prova juntada tempestivamente, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024